Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão não demonstrada. O acórdão recorrido reconheceu a falha na prestação do serviço bancário em virtude de contratação de empréstimo fraudulento em nome do autor. A alegação do embargante de que o autor transferiu o dinheiro para terceiro estranho à relação jurídica já foi objeto de análise no acórdão embargado. Não houve culpa exclusiva do consumidor ou mesmo culpa concorrente, tendo em vista que o defeito do serviço ocorreu no momento da contratação fraudulenta do empréstimo. Tal circunstância permitiu que o autor acreditasse que, de fato, conversava com representantes do banco, já que conseguiram realizar um empréstimo em seu nome sem sua autorização. O autor apenas transferiu o dinheiro por imaginar que estaria restituindo os valores ao banco. Sem a contratação do empréstimo fraudulento – decorrente de falha na prestação do serviço bancário – o autor não faria a transferência do dinheiro para conta de terceiro. Conforme consta no acórdão embargado, ficou reconhecida a nulidade do empréstimo, sem qualquer obrigação do autor em restituir os valores ao banco. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
W